Tribunal: TJES
Processo: 0012533-38.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012533-38.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDE MARIO BRAS

APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS. RESSARCIMENTO.
DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
D
iante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a responsabilidade da empresa/demandada, em atenção à teoria do risco, somente poderá ser ilidida com a comprovação d
a
inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual, por não se tratar de inversão
ope judicis
, afasta a sistemática prevista no artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do CPC/15.

II.
Na hipótese, revela-se incontroverso
que a fornecedora/apelada,
na posição de prestadora de serviços, conforme disposto no artigo 3º,
caput
, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
inadimpliu
o contrato de
promessa de compra e venda
na modalidade de consórcio,
tendo por objeto
uma motocicleta HONDA FAN150 ZERO KM,
ao deixar de transmitir o bem ao consumidor/apelante após a quitação das parcelas.

III.
C
omprovada a quitação da última parcela pelo consumidor,
constituía ônus do fornecedor,
nos termos do artigo 322, do CC/02,
afastar a presunção de quitação das anteriores,
providência que, por não haver sido observada
e quiçá haver alegação de inadimplência do demandante,

implica na reforma da sentença para condenar a ré/apelada ao ressarcimento de todos os valores desembolsados
pela parte autora
.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012533-38.2019.8.08.0030

APELANTE: ILDE MARIO BRAS

APELAD
A
: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

JUIZ: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ILDE MARIO BRAS em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA
CÍVEL DE LINHARES
, em AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
ajuizada
contra MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para: “
i) DECLARAR resolvido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; ii) CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora, a título de danos materiais, o importe de R$ 5.000,07 (cinco mil reais e sete centavos), valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). iii) CONDENAR a ré a pagar a parte autora o importe R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”, oportunidade em que condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez pro cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o contrato de compra e venda firmado coma a apelada possuía a modalidade de consórcio, com sorteios mensais de motocicletas
”, sendo que o apelante “
já havia pago as 55 (cinquenta e cinco) parcelas até 24/06/2019, conforme recibo de pagamento da última parcela às fls. 37/38 dos autos
”, totalizando, junto com a entrada, R$ 12.954,70 (doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos),
montante a ser restituído em razão do inadimplemento da fornecedora/apelada.

Requereu, por fim, a majoração da indenização fixada a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito,
estabelece o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, somente não sendo responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal ponderação se faz necessária pois, diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente,
a responsabilidade da empresa/demandada, em atenção à teoria do risco, somente poderá ser ilidida com a comprovação d
a
inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
, conforme prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual, por não se tratar de inversã
o
ope judicis
, afasta a sistemática prevista no artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do CPC/15.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO.
INVERSÃO OPE LEGIS.
PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. (...) 4. Ocorre que
diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.
(...) 6. Destarte, enfrentando a celeuma pelo ângulo das regras sobre a distribuição da carga probatória, levando-se em conta o fato de a causa de pedir apontar para hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, não havendo este se desincumbido do ônus que lhe cabia, inversão ope legis, é de se concluir pela procedência do pedido autoral com o reconhecimento do defeito no produto. 7. Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudência à compreensão perfilhada, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro MARCO BUZZI, no REsp 1511072/SP, julgado 05.05.2016,
in verbis
:

“
O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis).”

Na hipótese, revela-se incontroverso
que a fornecedora/apelada,
na posição de prestadora de serviços, conforme disposto no artigo 3º,
caput
, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
inadimpliu
o contrato de
promessa de compra e venda
na modalidade de consórcio,

tendo por objeto
uma motocicleta HONDA FAN150 ZERO KM,
ao deixar de transmitir o bem ao consumidor/apelante após a quitação das parcelas.

Nestes termos, aliás, manifestou-se o Juízo
a quo
na sentença recorrida, ao reconhecer que “
é indubitável que a ré descumpriu com suas obrigações contratuais, gerando um inadimplemento de sua parte
” e que, “
sendo fato notório que a ré fechou as portas e deixou de cumprir com suas obrigações contratuais,
é devida a resolução do contrato
.
”

Diante da interposição de apelo somente pelo consumidor, necessário averiguar o montante devido a título de danos materiais, em relação aos quais, segundo consignado na sentença, não subsistiria comprovação de pagamento da integralidade das parcelas, a teor da distribuição da carga probatória prevista no artigo 373, inciso I, do CPC/15, porquanto o demandante não teria “
se desincumbido de comprovar o que alega ter de receber
”.

Conforme já dito, por tratar-se de relação consumerista na qual restou comprovado o defeito da prestação do serviço, aplicar-se-á ao caso não a distribuição ordinária dos ônus probatórios prevista no artigo 373, inciso I, do CPC/15, mas a prescrita no artigo 14, §3º, do CDC.

Não suficiente, dispõe o artigo 322, do CC/02, que, “
Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.
”

Consequentemente, uma vez comprovada a quitação da última parcela pelo consumidor, constituía ônus do fornecedor afastar a presunção de quitação das anteriores, o que, contudo, não foi observado, vez que sequer há a alegação de inadimplência do consumidor.

Registre-se, ainda, que, embora não concorde com a somatória dos valores históricos das parcelas apresentados pelo apelante, a fornecedora não apresentou os valores que entende como corretos, ônus, repise-se, que lhe competia.

Tal circunstância implica na reforma da sentença para condenar a ré/apelada ao ressarcimento de todos os valores desembolsados pelo demandante, adotando-se, para tanto, a quantia histórica de R$ 12.954,70 (doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), eis que inexiste impugnação concreta pelo
ex adverso
.

Dito isso
, é cediço que
a determinação do
montante indenizatório
destinado
à reparação do
dano
moral
deve
rá
atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor
que lhe foi causada
.
Para tanto,
dever
ão
ser levada
s
em
consideração
as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,
atendendo
à
s
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo
e preventivo
da indenização,
além da
vedação do enriquecimento ilícito e
d
a extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
restou fixado no comando sentencial que “
o dano moral resta evidente ante as expectativas da parte autora terem sido frustradas e o recebimento dos valores pagos pelo contrato de compra e venda não restituídos devidamente, sendo preciso o ingresso da presente ação para reaver os valores investidos
”, compreensão que deverá ser observada por este colegiado, ante a ausência de recurso do demandando.

Corrobora tal conclusão a constatação de que a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
ao
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, além de inegável perda de tempo útil na tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
majoro
o
quantum
indenizatório
fixado na sentença em módicos R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para
o valor de
R$
5
.000
,00
(
cinco
mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC
3
, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico dos demandantes, sem risco de representar enriquecimento indevido da parte autora.

Menciono, por fim, idêntica compreensão alcançada por este e. TJES em precedente idêntico ao presente, a saber, o recurso de apelação cível 0008261-64.2020.8.08.0030, julgado pela e. Primeira Câmara Cível em 28.02.2023, envolvendo, também, a mesma demandada, MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, no qual a indenização, tal como nestes autos, originalmente fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou

provimento ao recurso
para condenar MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP à restituição da quantia de R$ 12.954,70 (doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) e indenização a título de danos morais de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
oportunidade em que
redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a demandada/apelada às custas processuais e honorários advocatícios de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre
o valor a ser restituído,
de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada
pagamento
e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

3
Cf
. REsp 1111119/PR e Tese Firmada no Tema Repetitivo 112 (A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.